Tribunal: TJES
Processo: 5012589-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5012589-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

A G L COMERCIAL LTDA ME

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

PESSOA JURÍDIC
A – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

A concessão da benesse

da

assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato. Inteligência da Súmula nº 481 do STJ.

2
.

A ausência
documentos, tais como os balancetes dos últimos meses, a demonstração do resultado do exercício e o Balanço Patrimonial do último exercício demonstra
m
a possibilidade
do agravado,
de arcar com os encargos processuais.

3
. Portanto,
não
há nos autos provas que corroborem
a declaração de hipossuficiência financeira
, devendo ser
revogada
a concessão de assistência judiciária gratuita
ao
agrava
do
.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos,

relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da

Primeira

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade de votos,

dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5012589-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: A G L COMERCIAL LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de um recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória nº 5000206-21.2023.8.08.0099 pelo Juízo do Núcleo De Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que deferiu o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pela empresa A.G.L. COMERCIAL LTDA.

A parte agravante requer a reforma da decisão com o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça sustentando, em síntese, que o agravado possui condições de arcar com as custas processuais, visto que não foi apresentado nenhum meio comprobatório de sua necessidade a assistência gratuita, motivo pelo qual não faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem, a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.

O Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481
- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, não foi apresentado documentos suficientes, tais como os balancetes dos últimos meses, a demonstração do resultado do exercício e o Balanço Patrimonial do último exercício a fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Outrossim, em sede de contrarrazões, a parte agravada limitou-se a afirmar genericamente que a necessidade financeira foi comprovada nos autos dos embargos à execução nº 5000262-54.2023.8.08.0099 sem apontar qualquer documento hábil a provar a alega falta de recursos.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AGASALHANDO ENTENDIMENTO AMPLAMENTE DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCLUINDO A DO C. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular -, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.
2. Quanto à pessoa jurídica, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da benesse depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (enunciado sumular nº 481). Neste caso concreto, a apresentação do balanço patrimonial da primeira agravante contemporâneo ao pedido de concessão do benefício pretendido indica que suas despesas superam em muito a sua receita, o que, aliado à circunstância de estar em processo de recuperação judicial se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
O segundo agravante (pessoa física) demonstrou que percebe remuneração mensal de R$ 3.371,69 (três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme histórico de créditos de fl. 97 e que possui diversos apontamentos em seu nome no SERASA (fls. 76/77), o que, por ora, confirma a sua declaração de hipossuficiência. 3.Recurso provido. (TJES; AI 0019149-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJES 03/03/2021)

Portanto, não há nos autos provas que corroboram a declaração de hipossuficiência financeira,
não
estando presentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à agravada.

Por fim, em relação a argumento de que o Juízo admitiu a oposição de embargos à execução fiscal sem a oferta de garantia do juízo, não verifico a sua ocorrência, haja vista que a decisão proferida no Id 27635745 restou consignado que será cabível o ajuizamento de embargos à execução, após a garantia do juízo, em obediência ao disposto no artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para revogar os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravada.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões